Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-59.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO ALIMENTANTE. IRRELEVÂNCIA.

1. Uma vez estabelecida a obrigação alimentícia, determinadas circunstâncias poderão autorizar a sua revisão, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil. Ou seja, a pretensão revisional, como no caso dos autos, depende de comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos.

2. A constituição de nova família, no caso concreto, não se presta para justificar a pretensão revisional, uma vez que tal circunstância por si só não representa uma modificação do quadro fático.

3. As dívidas contraídas pelo próprio alimentante também não podem, em regra, legitimar a redução do valor da obrigação, sob pena de se transferir ao alimentando o ônus econômico pelos débitos do seu provedor, mormente em se tratando de dívidas relacionadas à própria obrigação alimentícia.

4. Diante da ausência de demonstração de modificação das circunstâncias, ensejando a alteração das condições financeiras do alimentante, inviável o acolhimento do seu pedido de revisão da obrigação alimentícia.

5. Recurso conhecido e improvido.